Tribunal: TJES
Processo: 5000323-46.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-46.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RECORRIDO: LAECIO SIMOURA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANO DE SAÚDE CANCELADO UNILATERALMENTE. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Recurso da parte ré pugnando pela reforma integral da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando as rés ao restabelecimento imediato do plano de saúde, condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a existência de descumprimento contratual. Consequências e responsabilidade da empresa. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais em patamar proporcional e razoável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade da empresa pelo descumprimento contratual

6. Configuração de dano moral indenizável.

7. Valor da indenização por danos morais em patamar razoável

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. dever de indenizar quando há suspensão indevida de plano de saúde
;
2. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal

assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14; art.6
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/ PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer para restabelecimento de plano de saúde com pedido de antecipação de tutela provisória e indenização por danos morais, movida por LAECIO SIMOURA.

Para tanto sustentou, em breve síntese, que a empresa ré realizou a terceirização do serviço para a empresa Mais Saúde, sendo que apenas tomou ciência quando parou de receber os boletos de pagamento. Assim, aduz que ao entrar em contato com a segunda ré, lhe foi informado que seu plano de saúde seria rescindido unilateralmente. Entretanto, o autor informou que estava em tratamento clínico de CARCINOMA PAPILÍFERO, porém mesmo assim, teve seu plano cancelado.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.
17593395) cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto, nos termos do Art. 487, Inc. I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação para:

a) Determinar
o restabelecimento imediato do plano de saúde do Autor, nos mesmos moldes

contratuais anteriormente vigentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em

caso de descumprimento, retroativa aos dados do descumprimento da decisão liminar (ID

39016199).

b) Condenar
as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de

danos morais, a quantia deverá ser devidamente acrescida de correção monetária desde a

presente data e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

P.R.I.

Em sede de juizados especiais, inexistem os honorários advocatícios no primeiro grau de

jurisdição, a teor do artigo 55 da Lei 9099, de 1995.

A parte requerida interpôs Recurso Inominado (
id.
17593400) pugnando a reforma da sentença de piso para improcedência de todos os pedidos autorais.

A autora apresentou suas contrarrazões (
id. 17593408
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

DO MÉRITO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e as empresas demandadas, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC). Aliás, tal questão se encontra pacificada, em razão aprovação do verbete sumular n.º 469, do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.".

Em relação a alegação de ilegitimidade passiva da Recorrente não merece prosperar. Acertadamente, a sentença de piso considerou que ambas as rés devem ser responsabilizadas de forma solidária pelos danos causados ao autor.

Ademais, o Código de Defesa de Consumidor, art.25, §1, estabelece a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia de fornecimento de serviços.

No mais, tal como asseverado pelo Magistrado
a quo
, houve, de fato, descumprimento contratual, nos termos seguintes:

Ficou demonstrado que, embora a segunda requerida afirme ter rescindido o contrato em conformidade com a legislação e carta de portabilidade disponibilizada, tal conduta é insuficiente para evitar sua responsabilidade contratual. O envio da referida carta não substitui a obrigação de garantir a continuidade do serviço essencial contratado, especialmente em momento de necessidade urgente de assistência médica.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer o dever de indenizar quando há suspensão indevida de plano de saúde, conforme demonstram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO POR INADIMPLÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora por 60 dias, a emissão de nova declaração de permanência corrigindo o status de cancelamento e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na suspensão e posterior cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) estabelecer se a negativa de reativação e a emissão de carta de permanência com informação errônea configuraram falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e se o montante fixado é adequado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS exige que o cancelamento por inadimplência somente ocorra após 30 dias de atraso e mediante notificação prévia ao consumidor, requisitos não atendidos no caso concreto. 4 . O pagamento da mensalidade em atraso foi realizado no mesmo dia da notificação de suspensão, tornando indevida a manutenção da exclusão do plano por inadimplência. 5. A carta de permanência emitida pela operadora com a informação errônea de cancelamento por inadimplência impossibilitou a migração para outro plano de saúde, configurando falha na prestação do serviço. 6 . A negativa de reativação do plano, sob a alegação de que a beneficiária residia fora da área de abrangência, não tem respaldo legal, pois a ANS exige apenas comprovação da residência no momento da contratação. 7. A conduta das rés privou a autora, menor de idade, da continuidade do tratamento médico essencial, configurando dano moral in re ipsa. 8 . O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos análogos. 9. A posterior solicitação de cancelamento do plano pela beneficiária não afasta a responsabilidade das rés nem elimina os efeitos da violação já consumada, não havendo perda superveniente do objeto . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência só é válido se respeitado o prazo mínimo de 30 dias de atraso e precedido de notificação formal ao beneficiário. 2. A emissão de declaração de permanência com informação errônea que impeça a portabilidade configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3 .
O cancelamento indevido de plano de saúde, privando o consumidor de assistência médica necessária, caracteriza dano moral indenizável
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC/2002, art . 422; Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.657 .136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0004264-87.2016 .8.08.0006, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j . 06.07.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092663120238080030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Além do mais, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Acertadamente julgou o juízo de piso, assegurando que o autor está em tratamento de câncer, e que o cancelamento do plano de saúde em momento de urgência médica, causa angústia, sofrimento, apto a gerar danos morais.

Nesse sentido, entendo que o pleito de indenização a título de danos morais deve ser mantido.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)